Tribunal: TJBA
Processo: 0504576-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504576-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLGA CHAGAS BARRETO ROCHA Advogado(s): APELADO: HELMO BASTOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de adjudicação compulsória julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, em razão da inexistência de contrato escrito de promessa de compra e venda. 2. Apelação cível interposta pela parte autora, julgada por acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência. 3. Embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, com alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa e à violação ao princípio da não surpresa. 4. Parte embargada revel, sem apresentação de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto às alegações de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da não surpresa, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos de fato e de direito, concluindo que a adjudicação compulsória exige contrato escrito, não sendo suprida a exigência por posse prolongada ou quitação do preço. 8. A alegação de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da não surpresa não subsiste, pois a ausência de contrato escrito constitui fundamento jurídico suficiente para a improcedência da ação, tornando irrelevante a discussão sobre eventual necessidade de produção de provas ou forma de julgamento. 9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadmissível sua utilização com tal finalidade. 10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/02/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados · CPC, art. 1.022 · CPC, art. 9º Jurisprudência relevante citada · STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/02/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n° 0504576-97.2019.8.05.0001, originária da comarca de Salvador – BA, embargante OLGA CHAGAS BARRETO DE OLIVEIRA e embargado HELMO BASTOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto desta Relatora.